Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-32.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700590-32.2022.8.07.0021 RECORRENTE: DANIELLE MAGALHAES LIRA RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE DIVÓRCIO. BOA-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. COMODATO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). 2. O art. 1.196 do CC estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 3. É imprescindível, nos autos de ação possessória, a demonstração da melhor posse, assim considerada a de boa-fé, isto é, a que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). Ou seja, a posse justa e de boa-fé deve estar amparada por provas que evidenciem a relação fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4. Na hipótese, o cerne da questão cinge-se em analisar a presença dos requisitos que autorizam a reintegração de posse vindicada pela autora/apelante, no tocante ao 2o andar do imóvel objeto dos autos. 4.1. A posse do referido imóvel deve ser aferida não em sua integralidade, mas em razão da divisão em relação ao 1o e 2o andares, consoante delineado no acordo entabulado na ação de divórcio, tal qual uma unidade imobiliária autônoma. 4.2. O requerido/apelado ocupa, desde o divórcio das partes (2012), o 2o andar do imóvel em discussão. Enquanto à autora/apelante possui o 1o andar do imóvel. 4.3. A posse da autora do 1o andar é incontroverso. 4.4. As provas trazidas nos autos não demonstram que houve a celebração de um contrato verbal de comodato entre os litigantes (art. 579 do CC), como também não demonstram que houve esbulho por parte do requerido/apelado. Porquanto não há qualquer definição acerca da natureza do acordo formulado entre as partes e seus devidos termos na referida ação de divórcio. 4.5. A posse do 2o andar do imóvel pelo requerido/apelado é de boa-fé, pois decorre de acordo regular celebrado com a outra parte. 4.6. Assim, deve ser mantida a conclusão lançada na sentença, no sentido de que “a ocupação do requerido no segundo andar do imóvel e da autora no primeiro evidencia que foi essa a intenção definida na transação” (art. 113, § 1o, inc. I, do CC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 112, 113, § 1o, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, bem como 579, 1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.210 e 1.228, estes do Código Civil, defendendo fazer jus à reintegração de posse do bem objeto dos autos. Toma a cláusula 5.1. do contrato celebrado entre as partes como amparo à sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 112, 113, § 1o, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, bem como 579, 1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.210 e 1.228, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A Corte de apelação assentou que a autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de provar sua posse sobre o imóvel litigioso, motivo pelo qual indeferiu a reintegração. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a proteção possessória postulada pela agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.444.985/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). De igual teor: “A Corte de origem concluiu que a parte não logrou êxito em comprovar o alegado esbulho que lhe conferiria o direito à reintegração da posse do imóvel, objeto da lide. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").” (AgInt no AREsp n. 2.124.767/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009